Tribunal: STJ
Processo: 0236635-65.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49414 - RS(2025/0236635-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JULIA KRUGER SANTIN
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS SANTIN - SC009377
MATHEUS KRÜGER SANTIN - SC045249
AGRAVADO
: ASSOCIAÇAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA
ADVOGADO
: JAIRO HALPERN - RS025852
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO MARTINELLI FONSECA - ES020448
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para
desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento
nela firmado.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/03/2026
17/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55139712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bef6b1c-d6f8-4493-bbd2-6a3fb39c3ace

Documento eletrônico VDA55139712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bef6b1c-d6f8-4493-bbd2-6a3fb39c3ace

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49414 - RS(2025/0236635-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JULIA KRUGER SANTIN
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS SANTIN - SC009377
MATHEUS KRÜGER SANTIN - SC045249
AGRAVADO
: ASSOCIAÇAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA
ADVOGADO
: JAIRO HALPERN - RS025852
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO MARTINELLI FONSECA - ES020448
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para
desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento
nela firmado.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por JULIA KRUGER SANTIN contra a decisão que não conheceu da Reclamação.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: a) em se tratando de matéria
nova, que apenas agora ascende aos tribunais superiores e, diante de sua relevância
social e da segurança jurídica diante de casos excepcionais, como uma pandemia,
merece tratamento idêntico a esta excepcionalidade, justamente para que não se
Documento eletrônico VDA54440711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:58
Código de Controle do Documento: 605b6fa7-41be-4ee0-b78c-6f3f2b01336f

perpetue injustiças isoladas e desproporcionais; b) é cabível a reclamação
constitucional prevista no artigo 105, I, f, da Constituição Federal, ainda que não
apontada ofensa a súmula ou a recurso julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, na
hipótese em que a decisão impugnada apresenta sinais de teratologia que justifiquem
a relativização dos critérios usados para a definição de jurisprudência consolidada no
tribunal.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso dos autos, conforme apontou a decisão vergastada, não existe
decisão desta Corte, proferida no caso concreto em favor do reclamante, sendo
descumprida para que seja cabível a reclamação.
Ainda, não restou demonstrada teratologia ou excepcionalidade que
justifique a relativização dos requisitos de cabimento admissibilidade da ação
constitucional, motivo pelo qual, não merece prosperar a irresignação da parte
recorrente.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54440711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:58
Código de Controle do Documento: 605b6fa7-41be-4ee0-b78c-6f3f2b01336f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.414 / RS
Número Registro: 2025/0236635-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079884720204047110
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : JULIA KRUGER SANTIN
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS SANTIN - SC009377
MATHEUS KRÜGER SANTIN - SC045249
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ASSOCIAÇAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA
ADVOGADO
: JAIRO HALPERN - RS025852
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO MARTINELLI FONSECA - ES020448
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIA KRUGER SANTIN
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS SANTIN - SC009377
MATHEUS KRÜGER SANTIN - SC045249
AGRAVADO
: ASSOCIAÇAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA
Documento eletrônico VDA55137012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:20:10
Código de Controle do Documento: a4ee18ad-6c5e-402c-9694-36df6f3cd0db

ADVOGADO
: JAIRO HALPERN - RS025852
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO MARTINELLI FONSECA - ES020448
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55137012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:20:10
Código de Controle do Documento: a4ee18ad-6c5e-402c-9694-36df6f3cd0db